Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ALÍNEA “B” DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA CF. CUMULAÇÃO LÍCITA. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO SOBRE CADA UM DOS CARGOS SEPARADAMENTE. RE-RG No 612.975/MT (TEMA No 377). SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de paradigma da repercussão geral (RE-RG 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017, DJe 06/09/2017 – Tema no 377), firmou a tese de que o teto remuneratório constitucional deve ser considerado em relação a cada um dos cargos em relação aos quais a Constituição Federal autoriza a acumulação, e não ao somatório recebido. Eis a tese do precedente: "Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido".
2 – Tratando-se de situação em que se afigura hipótese constitucionalmente autorizada de acumulação de cargos públicos (artigo 37, XVI, “b”, e § 10, da Constituição Federal), conforme já assentado no Mandado de Segurança no 0714700-75.2017.8.07.0000 (Acórdão no 1083777), é o caso de aplicação da orientação advinda do STF no paradigma insculpido no Tema no 377.
Apelação Cível desprovida.